Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DEVER DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS EM ABERTO. REFORMA E REPAROS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE VISTORIA FINAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE MÁ UTILIZAÇÃO DO BEM. DOCUMENTO UNILATERAL. AUSENTE ASSINATURA DOS LOCATÁRIOS. LIMITES DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSENTE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou os réus no pagamento do valor de R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais), a título de aluguéis inadimplidos referente aos meses de agosto (R$ 650,00) e setembro (R$ 650,00) de 2023, já incluída a multa pela perda do desconto de pontualidade, bem como os valores gastos com reparos no imóvel objeto da locação, no valor de R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança. Narrou que é proprietário do imóvel objeto dos autos e celebrou contrato de locação com os réus pelo prazo de 12 meses, fixando aluguel mensal no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com vencimento todo dia 25 de cada mês. Destacou que o instrumento foi assinado em 25/08/22 e os requeridos deixaram o imóvel em 27/09/23. Frisou que, ao deixarem o bem, restaram inadimplentes com despesas relacionadas aos danos do imóvel, pinturas, reforma e aluguéis atrasados. Observou que o total dos débitos perfaz o montante de R$ 3.056,32 (três mil, cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos). Salientou que o contrato de locação firmado entre as partes prevê ainda a aplicação de honorários advocatícios de R$ 611,26 (seiscentos e onze reais e vinte e seis centavos), o que levou o total do débito a um patamar de R$ 3.667,58 (três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 70359446).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na incompetência do juízo prolator da sentença, na inexistência de comprovação de danos no imóvel e de reforma.
5. Em suas razões recursais os réus, ora recorrentes, alegaram que o autor ajuizou ação perante o Juízo do 2° Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF. Contudo, segundo suas razões, o imóvel objeto da locação está localizado em Brasília/DF. Ademais, destacou que o contrato de locação elegeu o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF como o responsável para dirimir os conflitos decorrentes dos referidos ajustes. Assim, segundo seu entendimento, a nulidade e cassação da sentença é medida que se impõe já que o respeitável juízo "a quo" é incompetente para apreciação do feito. Argumentou ser manifesta a imprestabilidade do documento juntado aos autos (documento de reforma – ID 70357100) que foi utilizado para cobrança de reparação de danos. Observou que referido documento apresenta graves inconsistências, tornando-se inidôneo para fins probatórios, conforme art. 345, inciso III do CPC. Frisou que a pessoa e o CPF utilizados no recibo emitido para fundamentar a reforma são inexistentes e não constam da base de dados do TJDFT, ficando evidente a falsidade de documento. Argumentou que realizou a mudança no dia 27/09/23 e o recibo da suposta obra consta da mesma data, o que demonstra a impossibilidade da ocorrência da reforma, já que não haveria como conciliar a retirada de seus bens e a execução de obra. Pontuou que o referido recibo foi emitido em nome de terceira pessoa jurídica diferente do recorrido, o que demonstra que não houve qualquer ligação entre a despesa paga e o contrato de locação firmado entre as partes. Explicou que o Termo de Entrega das Chaves e Confissão de Dívida não foi assinado pelos réus, conforme pode se comparar no contrato de locação. Assim, tal documento se torna imprestável para fins de prova de confissão. Ressaltou que a revelia não gera procedência automática dos pedidos, e que a parte recorrida não pode ter a sua demanda acolhida sem a devida comprovação dos danos que alega. Ao final, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do douto Juízo do 2° Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF. Caso não seja este o entendimento, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Competência territorial. O art. 4o inciso I da Lei 9.099/95 estabeleceu que é competente o Juizado do foro do réu. Conforme se verifica da peça recursal, os recorrentes residem na Ceilândia/DF, sendo este o foro competente. Ademais, eventual incompetência relativa deve ser deduzida na primeira oportunidade, o que não foi feito, já que os réus não apresentaram contestação. Preliminar rejeitada.
7. A decretação da revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido.
8. É fato incontroverso o contrato de aluguel firmado entre as partes, com duração de 1(um) ano (ID 70357100, p. 4). Há nos autos o aviso de entrega do imóvel, termos de entrega das chaves e confissão de dívida no valor de R$ 3.056,32 (três mil, cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) referente a dois meses de aluguel em aberto, taxa de limpeza e outros reparos, bem como o valor de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais) à título de reforma em geral.
9. Cotejando o termo da entrega das chaves e confissão de dívida (ID 70357100), o contrato de locação (ID 70357100, p. 8) e os documentos de identidade dos recorrentes (ID 70357100, p.10/11), verifica-se claramente que as assinaturas postas no termo de entrega não são dos requeridos. Destaque-se que a diferença é evidente, não havendo necessidade de perícia. Dessa forma, tal documento não tem validade para fins de prova de confissão do débito. Neste sentido, é necessário que os autores tragam elementos mínimos de prova dos fatos por si alegados, ainda que operados os efeitos materiais da revelia.
10. A parte autora não comprovou minimamente as avarias do imóvel e a necessidade da reforma alegadamente promovida no imóvel. Não há nos autos ficha de vistoria final, foto comparativa do imóvel antes e depois da entrega e nem apontamento detalhado dos reparos. Ademais, também não se provou que as supostas avarias decorreram de mal uso do bem. Dessa forma, o autor não se desincumbiu de demonstrar a necessidade de reforma e reparo do bem em face da má utilização dos recorrentes, conforme determina o inciso II do art. 373 do CPC, não havendo o que se falar em indenização pelos danos no imóvel.
11. Os recorrentes não questionaram os débitos com aluguel, de forma que estes devem ser adimplidos, nos termos da sentença. Ademais, em se tratando de parcelas contratualmente previstas e cuja aplicação é objetiva, a prova do pagamento incumbe ao devedor.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para rejeitar a preliminar de incompetência territorial, manter a condenação ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de agosto e setembro de 2023, no valor total de R$ 1.300,00 um mil e trezentos reais), corrigidos nos termos da sentença e julgar improcedente o dever de restituir os valores referentes aos reparos e reformas realizadas, ante a inexistência de prova do alegado.
13. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.